Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709319-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALINE FARIAS DOS SANTOS MORAIS, JANAINA BRITO, LORRANE SANTOS DA ROCHA, SUELENE SANTOS SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de restituição do prazo recursal para a Apelante Suelene Santos Soares, formulado na petição de ID 68079075. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator